Tribunal: STF
Processo: RE 89747
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
Corretagem. Assiste ao corretor, direito ao recebimento da remuneração, desde que o negócio se realize em virtude da sua regular intervenção, pouco importando a inexecução do contrato por culpa dos contratantes. Recurso extraordinário conhecido e provido por força do dissídio jurisprudencial.